Tribunal: STF
Processo: ARE 1333278
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO - AUTORIA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PROCEDÊNCIA – CONDUTA TÍPICA DE CRIME, NÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL – OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA – OBJETO JURIDICAMENTE TUTELADO – DIGNIDADE SEXUAL DA MULHER – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    Descabe a desclassificação do delito de Estupro de vulnerável para a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, se cabalmente comprovado que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, contra menor de 14 anos, para satisfazer sua concupiscência, conduta grave que não se confunde com mera perturbação da ofendida, por acinte ou motivo reprovável, até porque, no caso do crime, o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual da mulher, enquanto que na contravenção penal, são os costumes sociais, que à toda evidência, é de menor gravidade e a conduta típica sequer se assemelha à do crime.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e XL, da CF. Afirma que “a decisão recorrida deve ser reformada, já que viola frontalmente norma constitucional, a fim de que possa ao recorrente ser aplicado o princípio constitucional inscrito no art. 5°, XL, desclassificando o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A) para o delito de importunação sexual (art. 215-A), com a consequente readequação das penas impostas”. Sustenta que, da “nova data designada para o julgamento por videoconferência, NÃO FOI O RECORRENTE INTIMADO, resultando no julgamento à sua revelia e impossibilitando-o de sustentar oralmente suas razões o que, per si, poderia modificar votos a seu favor e reverter o julgado”. 
    3. O recurso é inadmissível.
    4. De início, pontou que a alegada violação ao art. 5º, LV, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    5. Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    6. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.282.501-AgR, de minha relatoria e o ARE 1.219.295, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.
    3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.
    4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182)
    5. Agravo regimental desprovido.”
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator